Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-17.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006793-17.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL LUIZ BENITES - CPF: 735.591.721-87 (APELADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil. Consumidor. Apelação. Declaratória de inexistência de débito c/c dano moral. Registro de consumo de energia muito acima da média. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Declaração de inexigibilidade do débito. Dano moral configurado. Indenização fixada em patamar adequado.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito demonstrada por fatura de energia elétrica emitida em valor desproporcional ao consumo médio do autor, determinou a reemissão da fatura com base na média dos meses subsequentes e condenou a requerida a pagar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, diante da falha na prestação do serviço e da interrupção do fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar: (i) se a cobrança de fatura com consumo significativamente superior à média mensal do autor configurou falha na prestação de serviço; (ii) houve abuso na cobrança e na consequente suspensão do serviço; e (iii) se a indenização por danos morais instituída na sentença é proporcional.

III. Razões de decidir

3. No caso, a cobrança indevida de consumo excessiva, quando comparada ao histórico da unidade consumidora, aliada à interrupção do fornecimento de energia, caracteriza falha na prestação de serviço e violação ao Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa, apesar de dispor dos meios probatórios, não comprovou a regularidade da medição e do consumo faturado.

4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos valores cobrados, deixando de esclarecer o aumento anômalo e de comprovar eventual fator que justificasse o consumo elevado.

5. O dano moral decorrente da cobrança indevida de serviço essencial e da subsequente suspensão do fornecimento de energia presume-se in re ipsa, ultrapassando os meros dissabores cotidianos. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) é razoável, considerando a função punitiva e pedagógica da indenização, e atende à proporcionalidade e à razoabilidade, não ensejando enriquecimento sem causa do autor/recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, artes. 6º, III e VIII; 14, cap.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 07/08/2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral
”

(Proc. nº 1006793-17.2021.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por RAFAEL LUIZ BENITES, acolheu parcialmente o pedido inicial para “
(a) DECLARAR a inexigibilidade do débito representado pela fatura do mês de fevereiro de 2021, no valor de valor de R$663,96 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), com consumo de 675KWh; (b) DETERMINAR que a requerida proceda à cobrança e reemissão da referida fatura no valor correspondente a média de consumo dos meses posteriores de faturamento da unidade consumidora, no prazo de 30 dias; (c) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação
” além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 238357689).

A requerida/apelante sustenta que, embora o autor discorde da fatura emitida no mês de fevereiro/2021, “
a simples argumentação de que os valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade
”.

Afirma, sob essa perspectiva, que
não se pode falar em erro de medição do consumo, prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelo simples fato de haver variação no consumo faturado de uma unidade consumidora, como é o caso visto nos autos, muito menos em dever de indenizar, afinal,
não se verifica prova alguma de abalo emocional significativo e indenizável sofrido pelo autor, e, na verdade, não poderia ser diferente, já que a situação discutida não passou de mero contratempo, incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade da consumidora queixosa; diz, ainda, que,
se mantida a condenação indenizatória, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, na medida em que arbitrado em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença apelada, seja dada improcedência ao pedido autoral, ou, ao menos, afastada a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização.
(cf. Id. nº 238357691).

Nas contrarrazões, o requerente/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 238357697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a apelante Energisa defende a regularidade da fatura emitida no mês de fevereiro de 2021, alegando, em síntese, que
houve uma variação significativa na média do consumo do requerido, dentro de uma perspectiva razoável, razão pela qual, não há falar em ilícito por ela praticado, tampouco em dano moral indenizável.

Segundo expôs na inicial, “
seguindo a regularidade de consumo de energia elétrica de Março/2020 a Janeiro/2021, o autor consumiu em média 261,72 kWh por mês”,
contudo, “
a concessionária de energia elétrica (Ré) absurdamente e errôneamente acusou que o autor teria consumido 676 kwh, o que resultou na fatura de R$ 663,96, quantia 150% (cento e cinquenta por cento) maior do que a média dos últimos 11 meses
”, e, embora tenha solicitado administrativamente a revisão da fatura, “
verificou-se que não houve interesse por parte da concessionária Ré em resolver o problema
”, e, a pior parte, em razão do referido superfaturamento de consumo, teve sua energia cortada, por não ter conseguido adimplir a parcela
(
cf. Id. nº 238356744
).

A ré Energia objetou, porém, pouco acresceu à discussão dos autos, eis que a sua defesa ficou restrita à genérica afirmação de regularidade do serviço prestado e legalidade da fatura questionada nos autos e, ainda mais notável, revelou um completo desinteresse na instrução probatória, não trazendo aos autos qualquer documento relativo à UC do autor junto com a contestação, e, mais tarde, desistiu da prova pericial deferida pelo Juízo (cf. Id. nº 238357678).

O MM. Juiz, então, deu a seguinte solução à lide:

“
A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo CDC (Lei 8.078/90) e, como concessionária de serviço público essencial, a empresa ré deve também obedecer à legislação específica (Lei 8.987/95) e as normas da Agência Reguladora (ANEEL), e o consumidor está adstrito ao pagamento pela utilização do serviço.

Pretende o autor que seja reconhecida a irregularidade na cobrança da fatura do mês de fevereiro de 2021, no valor de R$ 663,96, a qual considera ser abusiva em relação à média de consumo da sua UC.

Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é parcialmente procedente.

Depreende-se do histórico de consumo da parte autora que a fatura em discussão do mês de fevereiro de 2021 apresentou consumo desarrazoadamente elevado, não condizente com as demais competências, o que corrobora a alegação do requerente de cobrança excessiva.

Saliente-se que, sendo o autor parte vulnerável da relação, a comprovação de sua alegação seria custosa, o ônus da prova em comprovar que os fatos narrados na inicial são inverossímeis é da parte ré.

Destarte, conquanto a requerida tenha alegado que a fatura retrata fielmente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da requerente, se referindo a confirmação de leitura in loco, que as alegações da autora ficam no mero campo da irresignação e inconformismo, e que referida fatura é legal e exigível, referido argumento não subsiste.

Isso porque, a requerida limitou-se a informar ausência de falha no equipamento. Disse que sobre a fatura recaem outros débitos como impostos e bandeiras tarifarias que podem elevar consideravelmente o valor da fatura.

De fato, em análise da fatura em questão, no mês de fevereiro de 2021, observa-se que outros fatores contribuíram para o aumento no valor, como a existência de sobretaxa pela bandeira amarela, além de impostos e taxas (ID. 61058579 - Pág.10).

Contudo, o fator relevante para o aumento exacerbado da referida fatura foi o consumo de 676 kWh, o qual supera e muito a média de 319 kWh do consumo da autora, conforme histórico de consumo juntado pela requerida (ID. 61058586).

Ademais, a autor nega a existência de alteração na sua rotina no referido mês, bem como a existência de sobrecargas e desperdícios, presumindo-se, assim, haver equívoco na leitura para esta competência, do contrário, comprovaria a ré o motivo da anormalidade.

De tal maneira, tratando-se de Unidade Consumidora instalada em domicilio no qual o autor apenas utiliza para atividade empresarial de forma que não residi no local, tal qual não há comprovação de aumento de equipamentos eletrônicos ou apresentação de extratos de consumo compatíveis com o registrado na fatura em discussão ou qualquer outra justificativa para o consumo excessivamente anormal, deve ser refaturada a conta ora questionada.

Reforça-se que, a requerida é quem detém a possibilidade de comprovar que os registros lançados nas faturas correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica, trazendo elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação verossímil apresentada pelo autor.

A esse respeito colaciono os seguintes julgados da Turma Recursal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)

Concluo, portanto, que o consumo na UC da requerente constante na fatura do mês de fevereiro de 2021 não corresponde à importância efetivamente consumida, devendo ser declarada inexigível, sem prejuízo da concessionária de utilizar dos meios ordinários para promover a cobrança de eventual débito que julgue devido, apurado de forma regular, pela média mensal de consumo.

Quanto ao dano moral, entendo estar presente no caso, pois a falha na prestação do serviço culminou na emissão da fatura de elevado valor, o que impossibilitou o pagamento pela requerente e, em razão da inadimplência, na suspensão do fornecimento da energia elétrica na sua residência 31/03/2021(ID. 61058590).

Referidos fatos se mostram suficientes para amparar a pretensão indenizatória vindicada a este título, pois os dissabores experimentados pela parte autora extrapolam os aborrecimentos do cotidiano, tendo em vista que energia elétrica é considerado bem essencial atualmente.

Soma-se a isso a demora na solução do problema, até porque, a autora se viu obrigada a propor uma ação judicial diante da reconhecida falha na prestação do serviço e pelo insucesso em resolver a situação pela via administrativa.

Observa-se, no entanto, que embora configurado o dever da requerida em indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade.

Colaciono julgado referente ao discutido:

"O valor da indenização ficará a cargo do juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe". (AC.Cível 98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino)”.

Desta feita, em atenção aos princípios de moderação e razoabilidade, fixo a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido e imprimir uma sanção de caráter educativo à Concessionária de Energia, sem causar à parte contrária enriquecimento indevido.

Consigna-se que, em se tratando de relação contratual, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, e correção monetária, com reajuste pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula n. 362 do STJ).

Ressalta-se ainda que, nas reparações por dano moral, como o juiz não fica jungido ao quantum pretendido pelo autor, ainda que o valor fixado seja consideravelmente inferior ao pleiteado pela parte, não há que se falar em sucumbência recíproca. (Resp. 345.663/PR - Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma - STJ).

IV – Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para:

(a) DECLARAR a inexigibilidade do débito representado pela fatura do mês de fevereiro de 2021, no valor de valor de R$663,96 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), com consumo de 675KWh;

(b) DETERMINAR que a requerida proceda à cobrança e reemissão da referida fatura no valor correspondente a média de consumo dos meses posteriores de faturamento da unidade consumidora, no prazo de 30 dias;

(c) CONDENAR a requerida a pagar a título de indenização por danos morais sofridos pela parte autora, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação;

(d) CONFIRMAR a liminar deferida.

Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da condenação; nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil
”
.

Tratando-se de serviço público, a fatura de consumo de energia elétrica realmente goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, pois, assim como sucedeu na hipótese dos autos, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, havendo indícios probatórios consistentes quanto à verossimilhança do direito por ela alegado, como é o caso da demonstração de enorme e anômala variação do consumo de energia faturado em um único mês, há a inversão do ônus da prova em desfavor da Concessionária (CDC, art. 6º, VIII), cabendo a ela comprovar a regularidade do serviço prestado, trazendo aos autos elementos que corroborem a legitimidade do ato questionado e, direta ou indiretamente, permitam a formação de um juízo positivo acerca da sua conduta.

O histórico de consumo da UC do autor mostra que, nos meses anteriores ao da fatura impugnada (fevereiro/2021), o consumo médio foi de
261,72 kWh por mês
, não tendo sofrido grande oscilação mês a mês durante esse período (ref. Março/2020 a janeiro/2021 – cf. Id. nº
238356743), diante disso, no mínimo,
há de ser considerado como anômalo e inusitado o aumento exponencial do consumo faturado no ciclo de fevereiro de 2021 (676 KWh)
.

Em contrapartida, mesmo dispondo de amplos meios de provas para demonstrar a inexistência de irregularidades na apuração do consumo ou, ao menos, corroborar a presunção de veracidade dos seus atos e pôr em dúvida o direito afirmado pelo autor, a Concessionária/ré optou por permanecer na passiva posição de apenas negar, mas nada provar; diante desse cenário, ao pesar nos pratos da balança os elementos disponíveis nos autos, desponta certa a relevância e procedência da pretensão autoral, não havendo reparo a ser feito na sentença no que diz respeito à d
eclaração de inexistência do débito, nulidade do termo de confissão de dívida e imposição do dever de indenizar pelos danos sofridos pelo consumidor.

Logo, revela-se medida
lógica, justa e jurídica impor à
ENERGISA a obrigação de
restituir os valores indevidamente exigidos e recebidos do autor em função de dívida declarada insubsistente.

Quanto aos danos morais,
a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero descumprimento contratual, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão ao consumidor, afinal, ser cobrado por uma dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição a quem

recebe a injusta cobrança, mas, apesar disso, tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é tomado como aceitável, escusável e tolerável, sucede que, diferente das cobranças tidas como normais/ordinárias, não há como o suposto devedor ficar indiferente diante de cobrança derivada de emissão de fatura por consumo de serviços essenciais (energia elétrica ou água), tendo em vista que ela sempre vem acompanhada da ameaça adicional de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

No caso, além do infortúnio da cobrança indevida, o autor ainda teve a interrupção do fornecimento de luz elétrica para a sua UC, portanto, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos ao autor ficaram restritos ao campo da mera e desculpável cobrança indevida, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores indevidos e na interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, somados ao descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor pela continuidade da prática que sabidamente era indevida, são fatores que verdadeiramente transbordam da mera chateação, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES – REVISÃO DE FATURA COM DANO MORAL – FATURAS EM VALORES ALTOS – FORA DA MÉDIA MENSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL CULPA DO CONSUMIDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO E CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Não se pode ignorar que houve erro de lançamento da fatura no sistema interno da requerida, a considerar a evidente disparidade no consumo. Não há como presumir que o consumidor tenha alterado sua média de consumo, tal como pretende fazer entender a apelante, sem apresentar qualquer fundamento contundente para tanto. Muito menos se pode presumir eventual aumento por conta do calor na região. 2- Esta Câmara Cível, em orientação ao que decide o STJ e demais Câmaras deste Tribunal, tem entendimento de que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato’ (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).” (N.U 1002409-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020). 3 - “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1057914-98.2020.8.11.0041, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão, apurado pela média aritmética do histórico de consumo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1036343-37.2021.8.11.0041, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR – AMEAÇA DE SUSPENSÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SUSPENSÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia na unidade consumidora ou a negativação do nome do consumidor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1015850-31.2022.8.11.0000, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 5 mil, é razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024